Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701535-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO BOREIA, MARIA DE LOURDES GUIMARAES APELADO: MARIA DE LOURDES GUIMARAES, CLAUDIO BISPO BOREIA, LENY SIMONE TAVARES MENDONCA DESPACHO Intime-se a ré Maria de Lourdes Guimarães para se manifestar sobre a petição de ID 60582541 e o documento de ID 60582542. Intimem-se os autores, Leny Simone Tavares Mendonca e Claudio Bispo Doreia, e a ré, Maria de Lourdes Guimarães, para que informem se há interesse na realização de conciliação (CPC 3o § 2o § 3o 6o 139 V). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator